Tribunal: STF
Processo: ARE 1557496
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de três agravos interpostos contra as decisões que não admitiram recursos extraordinários manejados contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO RETIDO - Cerceamento de direito - Inocorrência - Desnecessidade da diligência - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    APELAÇÕES - Ação Civil Pública - Improbidade administrativa - Ato ímprobo consubstanciado na ofensa ao princípio da legalidade, lealdade e ao princípio da moralidade administrativa, mediante prática de atos criminosos - Preliminares afastadas - Tráfico de drogas e armas no interior da Delegacia - Dolo comprovado nos autos, em linha de concordância com a correlata condenação dos corréus Antonio, José Carlos e Wilson no âmbito da Justiça Criminal - Configuração do dolo, da má-fé e da deslealdade dos demais corréus (Olívia, Eduardo e Adriano) colhida por provas, depoimentos e indícios, em contexto de circunstâncias graves e concatenadas em nexo causal - Absolvição, no Juízo Criminal, por insuficiência de provas, de um dos corréus, que não inibiu a demissão no processo administrativo disciplinar, com exame de provas consideradas suficientes para configurar a ocorrência das infrações funcionais e da improbidade administrativa correlata - Sanções bem justificadas, na concretude do caso, e bem aplicadas, no quadro do art. 9º, caput, e art. 12, I, ambos da Lei nº 8.429/92 que não comportam redução ou readequação, ante a gravidade do ato praticado. Sentença de procedência da demanda mantida. RECURSO DOS CORRÉUS NÃOPROVIDO, PROVIDO O RECURSO DO PARQUET.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer do lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo desprovimento dos recursos extraordinários com agravo. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371-RG (TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE ATO REPUTADO COMO ÍMPROBO POR AUSÊNCIA DE DOLO. AGENTES PÚBLICOS. FACILITAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS NO INTERIOR DA CARCERAGEM. DOLO COMPROVADO. TESE FIXADA NO TEMA 1.199/RG OBSERVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. 



    1. Trata-se de recursos extraordinários com agravo, em face de decisão que manteve a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso I da Lei nº 8.429/92. A defesa pleiteia a improcedência da ação originária, por suposta ausência de comprovação de dolo na conduta dos recorrentes, além de sustentar que a decisão regional violou diretamente os artigos 5º, II, LX, LXI, LV, 18, 23, 30, I, 93, IX, 133 da Constituição Federal. 



    2. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, carece de repercussão geral a pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando se tenha por pressuposto a análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 



    3. Em relação à presença de dolo na conduta imputada aos recorrentes, a Corte Regional assentou que: “se confirmam os atos imorais imputados aos réus condenados nesta ação de improbidade administrativa, que se mostraram, para além de realmente perpetrados por eles, eivados de dolo, má-fé, em desvio de finalidade, rompendo com os princípios morais da legalidade e lealdade que vinculam os atos de todo o servidor público.” 



    4. Nesse contexto, para divergir do entendimento proferido pela Corte a quo, que reconheceu a existência de dolo na conduta dos recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    5. Parecer pelo desprovimento dos recursos extraordinários com agravo.”



    Decido.



    Considerando a similitude das questões suscitadas nos três agravos, as alegações recursais serão examinadas conjuntamente nesta decisão.



    As decisões agravadas negaram seguimento aos apelos extremos amparadas nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. 



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, de que a ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados nos três recursos extraordinários seria indireta ou reflexa e que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos interpostos por Adriano Cecato da Silva; Eduardo Fernando Theodoro de Andrade e Olivia Angela Leal. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente